Tribunal: TJDFT
Processo: 0707992-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707992-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ DE MELO DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 50752298). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática dos precedentes (ID 55512525), tendo em vista a afetação do RE 1.366.243/DF (Tema 1.234), no qual se discute a “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”. Assim, em estrita observância à determinação do STF, encaminhem-se os autos à COREC para que lá permaneçam sobrestados até o desfecho do julgamento do RE 1.366.243/DF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031